Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIEIRA BARRETO REU: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E C I S Ã O Acolho a emenda à inicial de ID 77066704. Defiro o processamento do cumprimento de sentença, vez que transitado em julgado o acordão que julgou improcedente a ação rescisória, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios (ID 71943036), por estar o pedido apresentado por DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME adequado aos requisitos exigidos pelo art. 524, do CPC, e por não se vislumbrar, em uma primeira vista, excesso no valor apontado como devido (ID 75908475). Nos termos do art. 523, do CPC, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, por publicação oficial na pessoa de seu advogado (art. 513, §2o, I, do CPC), sob pena de sujeitar-se à incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (art. 523, §1o, do CPC). Advirta-se o executado, ainda, que, findo o prazo para pagamento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Por fim, converto o depósito inicial da ação rescisória em multa, na forma do art. 968, II, do CPC, diante do trânsito em julgado do acórdão que julgou, de forma unânime, improcedente o pedido formulado pelo autor. Findo os prazos estabelecidos na presente decisão e não havendo manifestação do executado, intime-se o credor para requerer o que entender de direito. Registre-se e promovam-se as alterações na qualificação dos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator